Tribunal: STM
Processo: 7000633-64.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA: ARTIGO 205, § 2º, INCISOS V E VII, E ART. 265, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTRIÇÃO PESSOAL NO CASO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 255
DO CPPM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 254 E 255, ALÍNEA A, DO CPPM,
FUNDAMENTO QUE CARACTERIZA O PERICULUM LIBERTATIS.
I. O pleito liminar. Ausentes os requisitos de cautelaridade  fumus boni iuris e periculum in mora
 que justifiquem a concessão da medida liminar pleiteada, indeferido o pleito liminar, ex vi do
art. 91, § 1º, primeira parte, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Denegado.
II. A preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Pedido adstrito à postulada concessão
de liberdade provisória em favor do Paciente, cidadão paraguaio, e da retirada de monitoramento
eletrônico em favor do Paciente cidadão brasileiro. Rejeitada por unanimidade.
III. Pleito da Defesa prejudicado ao abordar matéria competencial estranha ao objeto do writ.
Declinação de competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR em favor da Auditoria da 5ª
CJM e a manifestação do MPM de primeiro grau pela incompetência parcial da JMU, excetuando
fatos contidos nas hipóteses previstas no art. 9º, inciso III, alíneas a e d, do CPM.
IV. A plausibilidade jurídica da prisão preventiva restou configurada, pelos elementos fáticos e
jurídicos trazidos à colação, ou seja, a fundamentação da prisão preventiva evidencia os
elementos aptos para tal, não se caracterizando o constrangimento ilegal, quando foi convertida
a prisão em preventiva.
V. A custódia preventiva do Paciente impõe-se, como medida de garantia da ordem pública, já
que a insistência na prática delituosa, de especial repercussão negativa nos ambientes civil e
militar, indica que a colocação do Paciente em liberdade representa séria ameaça ao microcosmo
social. Presente o fundamento que caracterizaria o periculum libertatis, contido no art. 255, alínea
a, do CPPM.
VI. Concessão da Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
26/10/2022 18:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391413276402&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/08/2022
A 25/08/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000633-64.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES
ADVOGADO: CARLO DANIEL BASTO (OAB PR91405)
PACIENTE: ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
ADVOGADO: CARLO DANIEL BASTO (OAB PR91405)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E, CONSIDERANDO QUE A REVISÃO DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE VLADIMIR VANDERLEI
FREITAS FLORES, CIVIL, ESTÁ ADSTRITA A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA
FEDERAL DE GUAÍRA/PR, RESOLVEU TÃO SOMENTE DENEGAR A
CONCESSÃO DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA QUE O CIVIL
ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES, AGUARDE EM LIBERDADE A
CONCLUSÃO DO PROCESSO N° 7000117-25.2020.7.05.0005, EM TRAMITAÇÃO
PERANTE A AUDITORIA DA 5ª CJM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

26/10/2022 18:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391413276402&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced579...
1/17
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000633-64.2021.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES
ADVOGADO: CARLO DANIEL BASTO (OAB PR91405)
PACIENTE: ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
ADVOGADO: CARLO DANIEL BASTO (OAB PR91405)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
ARTIGO 205, § 2º, INCISOS V E VII, E ART. 265, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTRIÇÃO PESSOAL NO
CASO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES REQUISITOS
DO ART. 255 DO CPPM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. ARTS. 254 E 255, ALÍNEA A, DO CPPM,
FUNDAMENTO
QUE
CARACTERIZA
O
PERICULUM
LIBERTATIS.
I. O pleito liminar. Ausentes os requisitos de cautelaridade – fumus
boni iuris e periculum in mora – que justifiquem a concessão da
medida liminar pleiteada, indeferido o pleito liminar, ex vi do art. 91, §
1º, primeira parte, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Denegado.
II. A preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Pedido
adstrito à postulada concessão de liberdade provisória em favor do
Paciente, cidadão paraguaio, e da retirada de monitoramento eletrônico
em favor do Paciente cidadão brasileiro. Rejeitada por unanimidade.
III. Pleito da Defesa prejudicado ao abordar matéria competencial
estranha ao objeto do writ. Declinação de competência do Juízo da 1ª
Vara Federal de Guaíra/PR em favor da Auditoria da 5ª CJM e a
manifestação do MPM de primeiro grau pela incompetência parcial da
JMU, excetuando fatos contidos nas hipóteses previstas no art. 9º,
inciso III, alíneas a e d, do CPM.
IV. A plausibilidade jurídica da prisão preventiva restou configurada,
pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação, ou seja, a
fundamentação da prisão preventiva evidencia os elementos aptos para
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced579...
2/17
tal, não se caracterizando o constrangimento ilegal, quando foi
convertida a prisão em preventiva.
V. A custódia preventiva do Paciente impõe-se, como medida de
garantia da ordem pública, já que a insistência na prática delituosa, de
especial repercussão negativa nos ambientes civil e militar, indica que
a colocação do Paciente em liberdade representa séria ameaça ao
microcosmo social. Presente o fundamento que caracterizaria o
periculum libertatis, contido no art. 255, alínea a, do CPPM.
VI. Concessão da Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
presente writ e, considerando que a revisão do monitoramento eletrônico do
Paciente VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES, civil, está adstrita à
competência da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR, resolveu tão somente denegar a
concessão da ordem de habeas corpus, para que ALCIDES ALEJANDRO
PEREIRA TORALES, civil, aguarde em liberdade a conclusão do Processo n°
7000117-25.2020.7.05.0005, em tramitação perante a Auditoria da 5ª CJM.
Brasília, 25 de agosto de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 22 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus, com pleito liminar, impetrado
pelo Dr. CARLO DANIEL BASTO, advogado regularmente inscrito nos quadros da
OAB/PR sob nº 91.405, com fulcro no art. 5º, incisos LIV, LV, LVII, LXV, LXVI e
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced579...
3/17
LXVIII, da CF/1988, e arts. 316, 319, 647 e 648, incisos I e IV, todos do Código de
Processo Penal comum, em prol de ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
e de VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES, Civis.
O Impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª CJM, pelos motivos de fato e de direito que expõe em sua
impetração, contra suposto ato coator.
Em sua Inicial, o Defensor sustenta que, em linhas gerais, Alcides e
Vladimir estão a cumprir medidas cautelares, o primeiro em prisão preventiva desde
22 de maio de 2020 e o outro em monitoração eletrônica.
Afirma que, ofertada a Denúncia, após a oitiva das testemunhas, bem
como após o interrogatório dos Réus, o Órgão Ministerial requereu a absolvição. Ao
final, houve o declínio de competência para a Auditoria da 5ª CJM. Por fim, aquele
Juízo declarou-se incompetente, estando o Paciente preso, sem ao menos ter uma
decisão a respeito da manutenção de sua prisão preventiva.
Assevera ser fato que não obstante o Paciente já estar preso há mais de
1 (um) ano, sem saber até mesmo qual r. Juízo irá julgá-lo, novamente houve o
declínio de competência, não tendo o nobre Magistrado decidido a respeito da
liberdade dos Pacientes.
Pleiteia, preliminarmente, a concessão da medida liminar concedendo
liberdade provisória em favor do paciente Alcides e a retirada da monitoração de
Vladimir.
No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com a confirmação
da medida liminar.
Consoante o Despacho de 13 de setembro de 2021 (Evento 5, 1-
DESP), foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos
termos do art. 91, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em resposta à solicitação, o e. Dr. ARIZONA D’ÁVILA SAPORITI
ARAÚJO JR., Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, apresentou os
dados contidos no Ofício nº 117-25.2020-5, de 14 de setembro de 2021 (Evento 8, 1-
INF HABEAS CORP), em minuciosa exposição, da qual se extraem os seguintes
fragmentos para um perfeito descortino do feito:
Consta que, no dia 10/05/2020, por volta das 23h, um comboio de embarcações
carregadas de droga saiu do Paraguai e subiu o curso do Rio Paraná. Até que, ao
se aproximarem de uma embarcação da Polícia Federal composta por 3 (três)
militares do Exército Brasileiro, os quais tentavam impedir a passagem dos
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced579...
4/17
criminosos, o condutor de uma das embarcações jogou-a e cima da embarcação da
Polícia Federal, ocasionando um grave acidente. Grande quantidade de droga
ficou à deriva nas águas do Rio Paraná." (evento 109, fl. 4).
O fato acima ocasionou a morte do Soldado do Exército DANIEL HENRIQUE
TRARBACH ENGELMAN, bem como ferimentos no 3º Sgt DOUGLAS PASCOAL
RIPP e no Sd FERNANDO BORGES ZWICKER, todos servindo na 15ª Companhia
de Infantaria Motorizada, em Cascavel-PR.
Além disso, também houve o extravio do Parafal 7,62mmx51mm no 160881,
cautelado ao 3º Sgt RIPP (evento 104.2).
Em 26.05.2020, foi autuado no E-PROC, o IPM 7000117-25.2020.7.05.0005,
instaurado pela Portaria no 21-Aj G.5, de 11 maio de 2020 do Comandante da 15ª
Brigada de Infantaria Mecanizada, sediada em Cascavel/PR, a fim de esclarecer a
colisão. Também foi instaurado Inquérito Policial pela Polícia Federal de Guaíra-
PR (evento 107 e segs.).
Este IPM está distribuído ao MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr.
Diógenes Moisés Pinheiro (evento 3).
Em 29.09.2020 a 1ª Vara Federal de Guaíra-PR decretou de modo fundamentado
a prisão preventiva do "investigado ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA
TORALES, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que presentes o fumus commissi
delicti e o periculum libertatis." (evento 108). Ele está recolhido na Cadeia Pública
de Cruzeiro do Oeste-PR (evento 118, fl. 2).
Em 26.11.2020, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor dos
Pacientes e outros, nos autos do IPL nº 5000858-91.2020.4.04.7017, pelas práticas
dos seguintes crimes (evento 74, item 2):
‘a) ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES, art. 1º, §1º, da Lei nº
12.850/2013 (Fato 1); artigo 33 c/c art, 40, I e V, da Lei nº 11.343/2006 (Fato 2);
artigo 261, §1º, c/c art. 263 (Fato 4); artigo 163, parágrafo único, III, (Fato 5) e
artigo 121, 52º, V e VIl (Fato 6), todos do Código Penal;
b) VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES, art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013
(Fato 1) e artigo 311 do Código Penal (Fato 3).’
Em 12.12.2020, o MPF ofereceu aditamento à denúncia, incluindo um sétimo fato,
referente às lesões corporais nos militares Sd EB Fernando Borges Zwicker e 3º Sgt
EB Douglas Paschoal Ripp, nos seguintes termos (evento 74, item 3):
‘aditamento da denúncia para acréscimo do sétimo fato delituoso (lesão corporal),
com a condenação do denunciado ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
pelos crimes capitulados no art. 1º, § 1º da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1), art. 33 c/c
art. 40, 1 e V da Lei nº 11.343/2006 (FATO 2), art. 121, § 2º, V e VII, (FATO 6), art.
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced579...
5/17
163, parágrafo único, III, (FATO 5), art. 261, 1º c/c art 263 (FATO 4) e art. 129,
caput § 12º , (FATO 7), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal,
ratificando os demais pedidos contidos na inicial acusatória.’
Em 1º.12.2020, a colenda 1ª Vara Federal de Guaíra-PR recebeu a denúncia
ofertada pelo digno MPF em inquérito policial que abrange os fatos do IPM
7000117-25.2020.7.05.0005 e mais alguns; naquela oportunidade, definiu a
competência do Tribunal do Júri devido à morte de um militar do Exército, em
serviço, abordada em uma das imputações aos denunciados (evento 74).
Em 19.04.2021, o Juiz Federal da 1ª VF de Guaíra-PR indeferiu pedido de
revogação da prisão preventiva. Naquela oportunidade consignou: "Acolho o
parecer do MPF e mantenho a prisão preventiva tendo em vista que o fundamento
que ensejou sua decretação permanece hígido em todos os seus termos,
especialmente no que se refere à garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal. Ressalto que o simples esgotamento da instrução criminal não tem o condão
de afastar os fundamentos que ensejaram a prisão e, ainda, que há o risco de fuga,
dada a situação de estrangeiro, com endereço no Paraguai." (evento 118.1, fls. 4).
Em 22.04.2021, este Juízo determinou que fosse solicitada à 1ª Vara Federal de
Guaíra/PR cópia dos autos da Ação Penal originada do Inquérito Policial nº
5000858-91.2020.4.04.7017/PR e demais anexos (evento 84).
Por despacho de 14.07.2021, o Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra autorizou o
acesso ao Inquérito Policial nº 5000858-91.2020.4.04.7017, ao Procedimento
Especial dos Crimes de Competência do Júri nº 500252867.2020.4.04.7017 e ao
Pedido de Prisão Temporária 5000865-83.2020.4.04.7017, bem como forneceu as
respectivas chaves de acesso (evento 106).
Após a instrução do feito, o MPF pugnou pelo declínio de competência à Justiça
Militar da União, ressaltando que, ao reanalisar o caso, verificou que "os delitos
foram perpetrados por civis contra militares no exercício de suas funções, razão
pela qual carece a Justiça Federal de competência para apuração dos fatos"
(evento 111, item 2, fls. 168/173).
Em 11.06.2021, a 1ª Vara Federal de Guaíra-PR, discordando do MPF fixou a
competência do Tribunal do Júri Federal para o julgamento da ação e determinou o
prosseguimento do feito, aduzindo, em síntese, que "a competência da Justiça
Militar da União para o julgamento de civis deve ser reconhecida apenas nos casos
em que (i) ocorre a prática de crime militar definido no art. 9º do Código Penal
Militar e (ii) se identifica a intenção inequívoca do agente de lesar a integridade e o
funcionamento das instituições militares". Ressaltou, ainda, que "não há qualquer
elemento que indique a intenção do denunciado de ferir um bem jurídico
tipicamente militar" (evento 111, item 2, fls. 181/188).
O Ministério Público Federal impetrou, em 18.06.2021, habeas corpus contra a
referida decisão, ressaltando a prerrogativa do paciente ser processado e julgado
perante a autoridade judiciária competente.
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced579...
6/17
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 06.07.2021, por unanimidade de
votos, concedeu a ordem pretendida, considerando que "o pedido de declinação de
competência formulado pelo Ministério Público Federal equivale a um pedido de
arquivamento indireto, cabendo ao juiz, caso não concorde, indeferi-lo e remeter o
feito para a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
com fundamento no art. 28 do CPP, por analogia". (evento 111, item 3, fls. 86/87).
Em 15.07.2021, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, ante o exposto,
considerando que o caso versa sobre crime doloso contra a vida praticado por civil
contra militar do Exército Brasileiro, no exercício de suas funções, decidiu manter
o declínio em favor da Justiça Militar da União, conforme manifestação do
Procurador da República oficiante (evento 111, item 3, fls. 101/103).
No dia 19.07.2021, enquanto ainda em curso o IPM, sobreveio r. decisão da
colenda 1ª Vara Federal de Guaíra-PR declinando da competência do Processo nº
5002528-67.2020.4.04.7017/PR para esta Auditoria da 5ª CJM (evento 106). São
réus em tal processo:
1. Vladimir Vanderlei Freitas Flores;
2. Sabrina Mazocco;
3. Paulo Ademir dos Santos;
4. Miguel Porfírio dos Santos;
5. Alcides Alejandro Pereira Torales; e
6. Adriano Luiz Mazocco.
Em 26.07.2021, foram juntadas ao IPM cópia dos seguintes feitos: IPL 5000858-
91.2020.4.04.7017 (evento 107), PPT 5000924-71.2020.4.04.7017 (evento 109),
PPT 5000865-83.2020.4.04.7017 (evento 108), AP 5000238-45.2021.4.04.7017
(evento 110), AP 5002528-67.2020.4.04.7017 (evento 111).
Não obstante se tratar de processo com denúncia recebida, os feitos encaminhados
foram inseridos no IPM 7000117-25.2020.7.05.0005 por tratarem, em parte, do
mesmo assunto.
Os pacientes constituíram defesa na pessoa do il. advogado Dr. CARLO DANIEL
BASTO, OAB/PR 91.405.
- VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES está sob monitoramento eletrônico
(evento 128).
- ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES foi preso no dia 02.08.2020 (evento
108, item 13, p. 3) e teve sua prisão convertida em preventiva por decisão da
colenda 1ª Vara Federal de Guaíra-PR no dia 29.09.2020 (evento 108, item 14, p.
4). O réu continua preso na Cadeia Pública de Cruzeiro do Oeste - PR.
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced579...
7/17
Em 19.08.2021, esta Auditoria expediu carta precatória ao e. Juízo de origem
solicitando a continuidade do monitoramento eletrônico dos réus Vladimir
Vanderlei Freitas Flores e Miguel Porfírio dos Santos (evento 128).
Em 06.09.2021, no evento 134, o Parquet Militar se manifestou de forma
fundamentada pela incompetência parcial da Justiça Militar da União, com
exceção dos fatos que se enquadrem nas hipóteses do art. 9º, inciso III, alíneas 'a' e
'd', do Código Penal Militar, quais sejam:
i) o homicídio que vitimou o Soldado Daniel Henrique Trarbach Engelmann; ii) as
lesões corporais no Soldado Fernando Borges Zwicker e no 39 Sargento Douglas
Pascoal Ripp; e iii) o extravio de armamento e munição e o tentado contra
transporte sob proteção militar
Por decisão prolatada em 08.09.2021, excepcionados os fatos acima descritos na
promoção do digno Parquet Milicien, todos do Código Penal Militar, este Juízo
reconheceu a incompetência parcial desta Justiça Especializada quanto aos demais
fatos (evento 135).
Em 08.09.2021 a ii. Defesa constituída de ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA
TORALES e outro apresentou ao egrégio Superior Tribunal Militar HABEAS
CORPUS com PEDIDO LIMINAR em favor dos Pacientes (evento 137).
A decisão acima foi proferida por este signatário em razão das férias
regulamentares do magistrado titular do feito (evento 138).
Na mesma decisão foi determinada vista ao il. MPM por 5 (cinco) dias para ciência
e demais providências (CPPM, art. 79), bem como para dizer sobre as "prisões
preventivas em curso". Esse trecho final, embora com erro material na sua
redação, logicamente se refere à prisão preventiva do Sr. ALCIDES e ao
monitoramento eletrônico dos Srs. Vladimir e Miguel. (Grifo nosso)
Neste momento os autos aguardam a manifestação ministerial (evento 141 e segs.).
Essa é a situação atual do IPM 7000117-25.2020.7.05.0005. (Grifos nossos).
Considerando não terem se configurados os requisitos de cautelaridade
– fumus boni iuris e periculum in mora – que justifiquem a concessão da medida
liminar pleiteada, indeferi o pleito liminar, ex vi do art. 91, § 1º, primeira parte, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Dada vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com
fundamento no art. 91, § 3°, primeira parte, do RISTM; em parecer da lavra da
ilustre Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar, datado de 21 de setembro de 2021, manifesta-se preliminarmente,
entendendo não caber ao Superior Tribunal Militar conhecer do mesmo pedido
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced579...
8/17
como ora requer a Defesa, sob pena de supressão de instância, para que seja negado
seguimento ao vertente writ. Caso seja conhecido, pugna pela denegação do writ,
por falta de amparo legal (Evento 16, 1-PAREC-MP).
Posteriormente, em cumprimento a diligência determinada com apoio
no art. 474 do CPPM, o Juízo da Auditoria da 5ª CJM prestou novas informações
(Evento 30, -1-OFIC), acerca da indefinição quanto à situação atual dos Acusados,
depois da manifestação do MPM de primeira instância, no tocante a questão de
competência relativa à prisão preventiva de ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA
TORALES e ao monitoramento eletrônico de VLADIMIR VANDERLEI FREITAS
FLORES, ambos civis, fatos estes assinalados pela e. Representante da PGJM.
Nesse sentido, têm-se fragmentos das aludidas informações, in verbis:
[...]
XXI- Em 06.09.2021, no evento 134, o digno Parquet Militar se manifestou de
forma fundamentada pela incompetência parcial da Justiça Militar da União, com
exceção dos fatos que se enquadrem nas hipóteses do 9º, inciso III, alíneas 'a' e 'd',
do Código Penal Militar, quais sejam:
i) o homicídio que vitimou o Soldado Daniel Henrique Trarbach Engelmann;
ii) as lesões corporais no Soldado Fernando Borges Zwicker e no 3º Sargento
Douglas Pascoal Ripp; e
iii) o extravio de armamento e munição e tentado contra transporte sob proteção
militar
XXII- Por decisão prolatada em 08.09.2021, excepcionados os fatos acima descritos
na promoção do digno Parquet Milicien, todos do Código Penal Militar, este Juízo
reconheceu a incompetência parcial desta Justiça Especializada quanto aos demais
fatos (evento 135).
XXIII- Em 08.09.2021 a il. Defesa constituída de ALCIDES ALEJANDRO
PEREIRA TORALES e outro apresentou ao egrégio Superior Tribunal Militar
HABEAS CORPUS com PEDIDO LIMINAR em favor dos Pacientes (evento 137).
XXIV- Em decisão proferida pelo Dr. ARIZONA D'ÁVILA SAPORITI ARAÚJO JR,
em razão das férias regulamentares deste signatário, titular do feito (evento 138),
foi determinada vista ao il. MPM por 5 (cinco) dias para ciência e demais
providências (CPPM, art. 79), bem como para dizer sobre as "prisões preventivas
em curso". Esse trecho final, embora com erro material na sua redação,
logicamente se refere à prisão preventiva do Sr. ALCIDES e ao monitoramento
eletrônico dos Srs. Vladimir e Miguel.
XXV- Em 04.10.2021, no evento 167, o digno Parquet Militar se manifestou de
forma fundamentada pela manutenção da prisão preventiva do Indiciado
ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES, nos termos dos artigos 254 e
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced579...
9/17
255, “a”, “b” e “d” do Código de Processo Penal Militar, por ser único meio de
impedir a reiteração delitiva e garantir que o Acusado não deixe o distrito da culpa
de modo a se furtar à aplicação da Lei Penal Militar. Quanto aos indiciados
MIGUEL PORFÍRIO DOS SANTOS e VLADEMIR VANDERLEI FREITAS
FLORES, diante do reconhecimento da incompetência parcial da Justiça Militar
da União para apreciação do feito, o monitoramento eletrônico poderá ser revisto
apenas pelo juízo originário da decisão (1ª Vara Federal de Guaíra – PR).
XXVI- Em 13.10.2021, foi prolatada decisão, acolhendo o requerimento ministerial,
e decretada a prisão preventiva do civil ALCIDES ALEJANDRO TORALES, com
supedâneo nos artigos 254 e 255, alíneas 'a', 'b' e 'd', ambos do Código de Processo
Penal Militar (evento 171). Na mesma data foi expedido o competente mandado de
prisão, o qual foi cumprido em 14.10.2021.
XXVII- Em 03.11.2021, o Ministério Público Militar (evento181) ofereceu
ADITAMENTO À DENÚNCIA, apresentada na 1ª Vara Federal de Guaíra, em
desfavor do Civil ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES, dando-o como
incurso nas sanções dos:
a) artigo s 283, § 1º c/c artigos 285 e 277 (atentado qualificado contra transporte
sob proteção e uso para fim militar), c/c artigo 70, inciso II, alínea "b", todos do
Código Penal Militar - FATO 1;
b) artigo 205, § 2º, incisos V e VII, do Código Penal Militar (homicídio doloso
consumado) e artigo 205, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 30, inciso II (tentativa de
homicídio qualificado, por duas vezes), tudo do Código Penal Militar – FATO 2;
c) artigo 265 do Código Penal Militar (extravio e consequente dano em material
bélico e de utilidade militar) c/c artigo 70, inciso II, alínea "b", tudo também do
Código Penal Militar - FATO 3; tudo na forma do artigo 79 do mesmo Diploma
legal. [...]. (Grifo nosso).
Em decorrência de novas informações que aportaram aos autos,
prestadas pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM, determinou-se que fosse dada nova
vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar e à ilustre Defesa dos Pacientes,
para que digam nos autos durante o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, ex vi do
art. 296, in fine, do CPPM (Evento 32, 1-DESP).
Em consequência, o Parquet castrense, em parecer da lavra do e. Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, datado de 19 de maio de 2022, tornou a manifestar-se no seguinte sentido
(Evento 38, 1-PAREC-MP), in verbis:
Algumas observações importantes sobre o caso em apreço devem ser feitas.
O fato aconteceu após a vigência da Lei 13.491/17, que conferiu à JMU
competência para julgar crimes da legislação penal comum, logo não tinha por que
o MPM aditar a denúncia, transformando gravíssimos crimes da legislação penal
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced57...
10/17
comum, inclusive regidos pela Lei de Crimes Hediondos, em crimes do obsoleto
CPM. Ambos os crimes, como dito, são classificados como hediondos, como se vê
do artigo 1º, incisos I e II, da Lei 8.072/90.
Em outras palavras, trata-se de clara hipótese de violação ao princípio da
proibição da proteção deficiente. Significa dizer que JMU abriu mão de sua
competência para julgar o caso, ao ̈optar ̈ por aplicar norma não aplicável ao
caso. Ao intérprete não é dado escolher a lei que deve ser aplicada.
Dessa forma, esta alteração da tipificação resultou em desproteger as vítimas e as
instituições militares, devendo então, no seu lugar, dar continuidade à persecução
penal a Justiça Federal, com base na correta tipificação do CPB e da Lei 8.072/90.
Nos crimes militares de conceito ampliado, o não exercício da jurisdição castrense
em face da legislação penal comum que deveria aplicar, faz retornar o caso à
Justiça Federal, sob pena de convalidar-se a negativa de vigência da lei penal de
regência. O inciso IV do artigo 109 da Constituição excepciona a JMU, porém, na
medida em que ela exerce a sua jurisdição. Não o fazendo, o caso deve retornar à
Justiça Federal.
No mérito, a questão não é complexa, como sustentado no parecer. De fato, o
prolongamento da discussão sobre competência está acarretando, ipso facto, o
prolongamento da prisão cautelar. Mas isto se justifica em vista da extrema
gravidade dos crimes aqui tratados e da importância dos bens jurídicos tutelados. A
tutela dos direitos humanos se interpreta do interesse coletivo para o individual, e
nunca o contrário.
Posto isso, somos de parecer, que o HC seja conhecido e indeferido no mérito.
Tratando-se de questão de ordem pública, deve-se declarar a incompetência da
JMU, anulando-se todos os atos processuais até aqui praticados, com o retorno dos
autos ao Juízo de origem, a 1ª Vara Federal de Guaíra-PR.
Considerando ter sido dada nova vista à douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e à Defesa dos Pacientes, para que digam nos autos durante o prazo
de até 48 (quarenta e oito) horas, ex vi do art. 296, in fine, do CPPM (Evento 32, 1-
DESP); foi o presente processo retirado da Pauta de julgamento na sessão virtual de
23 de maio de 2022, segunda-feira, com apoio no disposto no art. 13, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Evento 42, 1-DESP).
Em Certidão datada de 21 de junho de 2022, a Secretaria Judiciária
desta Corte fez constar que, “[...] embora intimadas (eventos 35, 36 e 50), nos
termos do despacho do evento 32, a Defesa de ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA
TORALES e de VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES não se manifestou no
prazo de 2 (dois) dias.”. Permanecem silentes até o presente momento (Evento 53,
1-CERT).
É o Relatório.
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced57...
11/17
VOTO
O presente pedido de habeas corpus atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito não merece
ser acolhido.
Inicialmente, examina-se a preliminar de não conhecimento do
presente recurso, suscitada pela douta representante da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar da União.
A PGJM argui preliminar de não conhecimento do recurso por
vislumbrar que o pleito aborda matéria competencial, estranha ao objeto do vertente
writ.
Segundo esclarece a Representante da PGJM, o pedido contido no
vertente habeas corpus está adstrito à postulada concessão de liberdade provisória
em favor do paciente ALCIDES, cidadão paraguaio, e da retirada de monitoramento
eletrônico em favor de VLADIMIR, cidadão brasileiro.
O Impetrante argumenta que "[...] Nobre julgador, o fato é que não
obstante o paciente já estar preso há mais de um ano, sem saber até mesmo qual r.
Juízo irá julgá-lo, tem-se novamente houve o declínio de competência, não tendo o
nobre Magistrado decidido a respeito da liberdade dos pacientes. [...]”.
A Representante da PGJM esclarece que a prisão preventiva e o
monitoramento eletrônico foram determinados ainda pelo Juízo da 1ª Vara Federal
de Guaíra/PR, e não pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM; ou seja, segue pendente
nessa Justiça Especializada o enfrentamento quanto aos atos produzidos naquele
Juízo comum.
Afirma que a situação perdura não obstante tenha havido a declinação
de competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR em favor da Auditoria da
5ª CJM, e, posteriormente, o MPM de primeiro grau tenha se manifestado pela
incompetência parcial da JMU, com exceção dos fatos já mencionados, os quais
estão contidos nas hipóteses previstas no art. 9º, inciso III, alíneas a e d, do CPM.
Por fim, a Representante da PGJM opina, ainda, no sentido de que
“não cabe ao Superior Tribunal Militar conhecer do mesmo pedido como ora
requer a Defesa, sob pena de supressão de instância”, com apoio em precedente
desta
Corte
(Superior
Tribunal
Militar.
Habeas
Corpus
nº
700024479.2021.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 5/8/2021, Data de Publicação: 20/8/2021) (Grifo nosso).
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced57...
12/17
Como se depreende, a despeito dos argumentos expendidos pela
representante da PGJM, em razão de novos e sucessivos fatos, já não remanescem os
questionamentos relativos à competência para se decidir quanto à prisão preventiva
de Alcides e ao monitoramento eletrônico dos indiciados Vladimir e Miguel.
O Parquet Militar se manifestou pela manutenção da prisão preventiva
do indiciado ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES, nos termos dos arts.
254 e 255, alíneas a, b e d, ambos do Código de Processo Penal Militar; e, no
tocante aos indiciados MIGUEL PORFÍRIO DOS SANTOS e VLADIMIR
VANDERLEI FREITAS FLORES, foi reconhecida a competência da 1ª Vara
Federal de Guaíra/PR para apreciação quanto a revisão do monitoramento
eletrônico, como juízo originário da decisão.
Assim sendo, em razão desses fatos sucessivos, entende-se que o pleito
do Impetrante perante esta Corte encontra-se prejudicado, em sua narrativa, no
trecho que aborda matéria competencial estranha ao objeto do presente writ, sob
pena de supressão de instância, conforme outrora foi assinalado pela Representante
da PGJM. Portanto, já não cabe questionar a competência da JMU para julgar o
acusado ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES.
No mesmo sentido, trazem-se os percucientes argumentos presentes no
parecer do e. Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, datado de 19 de maio de 2022, que assim se
manifestou, in verbis:
[...] A PGJM, por sua Subprocuradora-Geral, pugnou pelo não conhecimento do
writ, alegando supressão de instância, o que nos parece não ter ocorrido, visto
que a autoridade judiciária militar se pronunciou no feito, decidindo pela
manutenção da prisão preventiva e recebido a denúncia. Quanto ao outro réu,
contra o qual se determinou a cautelar de monitoramento eletrônico, o MM Dr. Juiz
processante acolheu o pedido ministerial de declinação de competência, de modo
que neste aspecto, o writ não pode realmente ser conhecido. (Grifo nosso).
Desse modo, encontra-se prejudicada a preliminar de não
conhecimento da presente Ação constitucional, suscitada pela douta representante da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, como decorrência da decisão subsequente
acolhendo a manifestação do Parquet militar, pela manutenção da prisão preventiva
do paciente ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES e pela declinação de
competência em favor da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR, quanto à revisão do
monitoramento eletrônico do paciente VLADIMIR VANDERLEI FREITAS
FLORES.
Por segundo, examina-se a manifestação do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
datada de 19 de maio de 2022 que, já sob outro enfoque, questiona a competência da
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced57...
13/17
Justiça Militar da União, quando assegura ser a Justiça Federal competente para
processar e julgar o acusado ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES.
Aponta que pelo fato de o Ministério Público Militar ter oferecido
aditamento à Denúncia apresentada na 1ª Vara Federal de Guaíra, em desfavor do
Civil ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES, a JMU renunciou a sua
competência para julgar a quaestio, ao optar por aplicar a norma não aplicável ao
caso, pois, sob a égide da Lei 13.491/17, que conferiu à JMU competência para
julgar crimes da legislação penal comum, o Órgão Ministerial não deveria aditar a
Denúncia.
Naturalmente, no atual momento processual, com a Denúncia já
formulada em relação ao acusado ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
verifica-se ser incabível questionar a decisão proferida, em 15 de julho de 2021, pela
2ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal que, mesmo considerando a natureza
do delito praticado por civil contra militar do Exército Brasileiro, no exercício de
suas funções, decidiu manter o declínio em favor da Justiça Militar da União.
Situação que foi referendada por subsequente Decisão da 1ª Vara
Federal de Guaíra/PR declinando da competência do Processo nº 5002528-
67.2020.4.04.7017/PR para a Auditoria da 5ª CJM (evento 106).
Ante ao exposto, rejeito por ser processualmente imprópria e por
carecer de amparo legal a hipótese de se declarar a incompetência da JMU para
processar e julgar o acusado ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES,
anulando-se todos os atos processuais então praticados, com o retorno dos autos ao
Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR.
Por terceiro, no tocante ao mérito do habeas corpus, descabe a
concessão da ordem postulada.
Extrai-se dos autos a irresignação do douto Defensor, devido ao fato de
que Alcides e Vladimir estão a cumprir medidas cautelares, o primeiro em prisão
preventiva desde 22 de maio de 2020, e o outro em monitoração eletrônica.
Pleiteia a liberdade provisória em favor do paciente Alcides e a
retirada da monitoração de Vladimir. No mérito, requer a concessão definitiva da
ordem, com a confirmação da medida liminar.
Quanto ao pleito liminar, o quadro fático e os argumentos jurídicos não
recomendam atender o pedido liminar, visto não se evidenciarem nos autos os
pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni juris e o
periculum in mora; em decorrência, ratifico o indeferimento anterior do pedido
liminar, ex vi do art. 91, § 1º, primeira parte, do RISTM (Evento 10, 1-DECMONO).
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced57...
14/17
O art. 254 do CPPM dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada
pelo Juiz-Auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, ou mediante a
representação dos legitimados para tanto, quando concorrerem os pressupostos
(stricto sensu) que demonstram o fumus commissi delicti: prova do fato delituoso; e
indícios suficientes de autoria.
Por sua vez, dispõe o art. 255 do CPPM que, além dos requisitos do
artigo anterior, a custódia preventiva deverá se fundar: na garantia da ordem pública;
na conveniência da instrução criminal; na periculosidade do indiciado ou do
acusado; na segurança da aplicação da lei penal militar; e na exigência da
manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e de disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou do
acusado.
A autoridade judiciária arrolou, dentre os fundamentos próprios para a
decretação da custódia preventiva, a garantia da ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
segurança da aplicação da lei penal militar, nos termos do art. 255, alíneas a, b e d,
do CPPM; além de ter mencionado o art. 254 do mesmo diploma legal.
No tocante à custódia cautelar, é cediço que a jurisprudência é pacífica
em entender que a gravidade do fato, por si só, não é justificativa hábil para
fundamentar a prisão preventiva.
No presente caso, resta evidente a gravidade do fato, e, após fazer um
juízo de valor, verifica-se não ser esse o único fundamento para manter a prisão
cautelar.
Soma-se à gravidade do fato o modus operandi do Paciente, o qual
revela ser o agente de altíssima periculosidade para estar solto no meio da
sociedade.
Nesse sentido, decidiu o Pretório Excelso, in verbis:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado e formação de quadrilha (art. 157, § 2º, incisos
I, II e IV, e art. 288, todos do CP). Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a
necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública. Fundado
receio de reiteração delitiva. 5. A jurisprudência desta Corte consolidou o
entendimento de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos
observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não
só em razão da gravidade do crime, mas também do modus operandi da conduta
delituosa. 6. Excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. Matéria não
analisada nas instâncias precedentes, razão pela qual o conhecimento originário
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced57...
15/17
importaria em indevida supressão de instância. 7. Writ conhecido parcialmente e,
nessa parte, ordem denegada. (Habeas Corpus nº 124562/RJ, Rel. Min. Gilmar
Mendes, 24/3/2015, Segunda Turma) (Grifo nosso).
Nos termos do art. 255, alínea a, do CPPM, a prisão preventiva para
garantia da ordem pública tem em mira objetivo distinto. A tutela da ordem pública
está motivada para a proteção da própria comunidade, considerada in totum, no
pressuposto de que pudesse vir a ser atingida em decorrência do status libertatis do
Acusado.
Por óbvio, a conduta do Acusado caracterizaria uma potencial ameaça
presente ou futura à ordem pública. A desfaçatez com que se houve indica haver
fundadas razões de que possa vir a praticar outra infração de maior gravidade.
Portanto, a manutenção da custódia preventiva do Paciente impõe-se,
primordialmente, como medida de garantia da ordem pública, já que a insistência na
prática delituosa, de especial repercussão negativa nos meios civil e militar, indica
que a colocação do Paciente em liberdade representa séria ameaça ao microcosmo
social. Entende-se, portanto, como presente o fundamento que caracterizaria o
periculum libertatis, contido no art. 255, alínea a, do CPPM.
Por último, cabe assinalar que a custódia preventiva do Acusado não
deverá configurar violação ao princípio constitucional da presunção da inocência,
pois a prisão cautelar está prevista na Constituição (art. 5°, inciso LXI) e não é
incompatível com o princípio da presunção de não culpa (art. 5°, inciso LVII),
podendo ser decretada para atendimento dos pressupostos do art. 255 do CPPM.
Acerca desse tema, bastante esclarecedor é o seguinte tópico extraído
de Acórdão de Habeas Corpus do STF:
PRISÃO PREVENTIVA – CARÁTER EXCEPCIONAL
A privação cautelar da liberdade individual, não obstante o caráter excepcional de
que se reveste, pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formaliza tenha
fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se
ajustem aos pressupostos formais de decretabilidade da prisão preventiva. Uma vez
comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de
indícios suficientes de autoria, nada impede a válida decretação, pelo Poder
Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar. Doutrina e jurisprudência. [...]
(HC 80.892/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
Observa-se, assim, que a decisão da prisão preventiva não apresenta
qualquer ilegalidade ou afronta a dispositivos constitucionais. Restou demonstrada
de modo claro, baseada em fatos concretos expostos pelo Órgão Ministerial, a
imperiosidade da custódia preventiva, a fim de assegurar a regular instrução da
causa e aplicação da lei penal militar, em face das circunstâncias do delito.
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced57...
16/17
O Paciente se encontra preso desde o dia 22 de maio de 2020 e assim
permanece até esta data. Segundo se extrai dos autos, a gravidade da conduta
apontada diz respeito aos elementos constitutivos dos tipos previstos imputados ao
Acusado.
a) artigo s 283, § 1º c/c artigos 285 e 277 (atentado qualificado contra transporte
sob proteção e uso para fim militar), c/c artigo 70, inciso II, alínea "b", todos do
Código Penal Militar - FATO 1;
b) artigo 205, § 2º, incisos V e VII, do Código Penal Militar (homicídio doloso
consumado) e artigo 205, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 30, inciso II (tentativa de
homicídio qualificado, por duas vezes), tudo do Código Penal Militar – FATO 2;
c) artigo 265 do Código Penal Militar (extravio e consequente dano em material
bélico e de utilidade militar) c/c artigo 70, inciso II, alínea "b", tudo também do
Código Penal Militar - FATO 3; tudo na forma do artigo 79 do mesmo Diploma
legal. [...]. (Grifo nosso).
As informações prestadas pelo Magistrado consoante os dados
contidos no Ofício nº 117-25.2020-5, de 14 de setembro de 2021 (Evento 8, 1-INF
HABEAS CORP), trazem a lume elementos que consubstanciam a Decisão de negar
a concessão da liberdade provisória e decretar a conversão da prisão do Paciente em
prisão preventiva, sem que tal atitude possa caracterizar a imposição de suposto
constrangimento ilegal.
Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão
preventiva constitui exceção à regra, uníssona no sentido de que se deve ficar em
liberdade, enquanto se aguarda o desenvolvimento do processo penal.
Embora a presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988)
não afaste a legitimidade constitucional da prisão preventiva, enquanto não se
configurar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deve-se entender
tal possibilidade como excepcional, consoante o que dispõe a Carta Magna de 1988,
ao firmar as exceções do art. 5º, incisos LXI e LXVI.
A constrição pessoal somente se justifica nos casos de prisão
preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 255 do CPPM, apontando-se
exatamente os motivos que levam à decretação.
Segundo a jurisprudência do STF, a segregação cautelar somente pode
ser admitida em hipóteses excepcionais, estritamente quando a sua necessidade for
concretamente demonstrada. Vejamos a sabedoria da Excelsa Corte.
Para que se legitime a prisão cautelar, no entanto, impõe-se que os órgãos
judiciários competentes, inclusive aqueles estruturados no âmbito da Justiça
Militar, tenham presente a advertência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
estrita observância de determinadas exigências (RTJ 134/798), em especial a
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/10/2022 18:22
:: 40001346615 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=73edd758dced57...
17/17
demonstração - apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial -
que evidencie a imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção da
medida constritiva do ‘status libertatis’ do indiciado/réu, sob pena de
caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação da prisão
meramente processual (RTJ 180/262-264, Rel. Min. Celso de Mello - HC 80.892/RJ,
Rel. Min. Celso de Mello,v.g.) (HC nº 112487/PR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado
em 24/9/2013).
Assim, no presente caso, a plausibilidade jurídica da prisão preventiva
restou caracterizada, pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação, ou seja, a
fundamentação da prisão preventiva evidencia os elementos aptos para tal, não se
caracterizando o constrangimento ilegal, quando foi convertida em prisão
preventiva.
No caso concreto, ad argumentandum, além de demonstrada a questão
da adequada fundamentação para decretação de prisão preventiva, é válido ressaltar
que, mesmo que existam motivos suficientes, a prisão preventiva terá sua duração
condicionada à existência temporal de sua fundamentação, como toda medida
cautelar.
Logo, ainda que a prisão preventiva esteja adequadamente
fundamentada, submeter-se-á à cláusula da imprevisão, podendo ser revogada
quando não mais presentes os motivos que a ensejaram, bem como podendo ser
renovada quando sobrevierem razões para tanto, ex vi do art. 259 do CPPM.
Por outro lado, no caso, a situação do Paciente não permite apreciar a
adoção de medidas cautelares outras, uma vez que não faria jus a tal benefício, pois
a natureza do crime e as condutas antecedentes do Paciente não recomendam a
concessão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pleito e de denegar a
concessão da Ordem de habeas corpus para que ALCIDES ALEJANDRO
PEREIRA TORALES, civil, aguarde em liberdade a conclusão do Processo n°
7000117-25.2020.7.05.0005, em tramitação perante a Auditoria da 5ª CJM.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346615v5 e
do código CRC cdca2aab.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 25/10/2022, às 18:35:34
7000633-64.2021.7.00.0000
40001346615 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR